Tribunal: STF
Processo: HC 257498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 6.6.2025, por Enzo Phelipe Jawsnicker de Oliveira, advogado, em benefício de Adelir de Siqueira, João Alberto de Souza Pit e Luiz Fernando Delponte Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.884.337/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.2.2018, os pacientes e corréus foram condenados pelo juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR (Ação Penal n. 5002419-63.2014.4.04.7017) pela prática do delito previsto no inc. I do § 1º e § 3º do art. 334-A do Código Penal (contrabando majorado). Adelir e João Alberto foram condenados às penas de quatro anos de reclusão, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito. Luiz Fernando foi condenado às penas de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, diante da reincidência (e-doc. 4).



    3. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos pacientes, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória:



    “PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRANSPORTE FLUVIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 334-A, §3º DO CP). REGIME INICIAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 



    1. É inequívoca a ciência acerca da origem ilegal dos produtos, aportando ao território pátrio pela via fluvial, tendo em vista as circunstâncias da apreensão e as características da mercadoria - produto estrangeiro desacompanhado de documentação comprobatória de regular importação - amoldando-se a conduta delituosa ao tipo penal do art. 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 



    2. Reduzido o quantum de elevação em relação a cada vetorial negativada, a fim de melhor se adequar às particularidades do caso, aproximando-se ao termo médio do tipo delitivo. 



    3. Aquele que, conscientemente, recebe e dá destino à carga vinda por meio fluvial, tem papel fundamental no esquema criminoso que se inicia por meio daquele tipo de transporte, concorrendo para o crime nas circunstâncias previstas pelo parágrafo 3º do artigo 334-A do Código Penal. 



    4. Considerando o montante da pena, as circunstâncias judiciais, réu primário, sem histórico violento ou de periculosidade que atraia especial regime de cumprimento da privativa, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto. 



    5. Cabível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito quando fixada a pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais indicam a suficiência da substituição. 



    6. O valor da prestação pecuniária mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso” (fls. 200-201, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão, os pacientes opuseram os Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5002419-63.2014.4.04.7017/PR, cujo provimento foi negado pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AUMENTO DE PENA. ART. 334-A, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. TRANSPORTE FLUVIAL. JURISPRUDÊNCIA. 



    1. Demonstrada a ciência inequívoca pelos embargantes de que os cigarros estrangeiros foram introduzidos, clandestinamente, no território nacional, por meio de transporte fluvial, impõe-se a manutenção da causa de aumento da pena prevista no § 3º do art. 334-A do Código Penal. Precedentes desta Corte. 



    2. Improvidos os embargos infringentes e de nulidade” (fl. 376, e-doc. 10).



    4. A defesa interpôs o respectivo recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem pelo Desembargador Luis Alberto D’Azevedo Auravalle, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fls. 479-482, e-doc. 10).



    Em 21.5.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial n. 1.884.337 (e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.884.337/PR. Esta a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ARTIGO 334-A, §3º DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. TRANSPORTE FLUVIAL. CAUSA DE AUMENTO (ART. 334-A, §3º DO CP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese relativa à participação de menor importância se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 



    2. No tocante à alegada participação de menor importância, é inviável o seu reconhecimento, porquanto as instâncias ordinárias concluíram que os agravantes exerceram papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa, ainda que não tenham exercido controle sobre a prática delitiva. 



    3. A causa de aumento do descaminho tipificada no § 3º do art. 334 do CP incide independente de se tratar de voo regular ou clandestino, pois, nesse dispositivo, apenas consta que ‘a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial’. Assim, quando a lei não faz qualquer distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 12).



    5. Contra o acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.884.337, impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “muito embora o Juízo de origem ao valorar a vetorial ‘circunstâncias’ reconheceu que os pacientes não exerceram nenhum controle sobre a prática delitiva, pois sua participação cingiu-se ao carregamento da carga (‘chapa’), porém, deixou de aplicar o redutor do artigo 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância) e aplicou na terceira fase da fixação da pena, a causa de aumento prevista no artigo 334-A, §3º do Código Penal, aplicando a dobra da pena dos pacientes” (sic, fls. 1-2, e-doc. 1).



    Argumenta que “as instâncias ordinárias reconheceram expressamente o papel pouco relevante dos pacientes na empreitada criminosa e que eles não tinham domínio sobre a escolha do meio de transporte utilizado na prática do contrabando, pois atuaram como meros ‘chapas’” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera haver “motivação inidônea quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º do Código Penal, pois o Magistrado e o Tribunal Regional Federal não poderiam deixar de aplicar o benefício pois foi reconhecido na expressamente na sentença a pouca relevância na participação dos pacientes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a incidência da causa de aumento de pena do art. 334, §3º do Código Penal carece de motivação idônea, pois ficou reconhecido pelas instâncias inferiores que os pacientes não possuíam domínio na escolha da modalidade de transporte utilizada para a prática do contrabando” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto requer o recebimento e processamento do presente habeas corpus, restando autuado e distribuído ao relator competente e a concessão da ordem, ainda que de ofício, para determinar a incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) e afastamento da causa de aumente de pena do art. 334-A, §3º do Código Penal readequando as penas impostas aos pacientes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na duplicação da pena-base na terceira fase da dosimetria, considerada a causa de aumento de pena referente ao transporte fluvial, reconhecida pelo juízo de primeiro grau, na sentença condenatória, para todos os pacientes.



    Tampouco cabe o reconhecimento de causa de diminuição de pena não aplicada pelas instâncias ordinárias, por não concluírem pela incidência da participação de menor importância no delito, apenas, em processo de individualização da pena, atribuíram responsabilidade mais severa aos corréus que detinham maior responsabilidade no esquema de contrabando.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Na sentença condenatória, o juízo da 1ª Vara Federal de Guaíra, na Ação Penal n. 5002419-63.2014.4.04.7017,destacou estar presente a causa de aumento de pena referente ao transporte fluvial, nos termos seguintes:



    “Pelas testemunhas foi ressaltado que o local era um descampado próximo ao Rio Xambrê. Inclusive, a testemunha Fernando Vinícius Franco afirmou que havia um barco de motor que trazia o cigarro pelo Rio Xambrê e, chegando perto do local da prisão, a mercadoria era primeiramente passada para um outro barco menor de madeira, o qual era puxado por um córrego pequeno que chegava perto do caminhão. Assim faziam os acusados porque não era possível acessar diretamente o local com o barco grande. 



    A circunstância de o contrabando ter sido perpetrado pela via fluvial foi confirmada pelas testemunhas e pelos depoimentos de vários acusados, acima citados, os quais afirmaram que o transporte dos cigarros pelo rio durou toda a madrugada, com várias viagens de ida e volta, havendo notícia de que o acusado FRANCISCO estava ali desde às 20h da noite anterior, sendo a prisão concretizada por volta das 7h20 da manhã. 



    Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mediante condutas reveladoras da presença inequívoca do elemento subjetivo doloso, resta evidenciada a tipicidade penal da conduta atribuída aos réus na denúncia no tocante ao crime de contrabando de cigarros” (fl. 13, e-doc. 4).



    10. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pela defesa dos pacientes, afastando expressamente a causa de diminuição de pena da participação de menor importância:



    “No mais, as defesas de LUIZ FERNANDO, ADELIR e JOÃO ALBERTO invocam seja a eles reconhecida a participação de menor importância na empreitada delitiva, ao argumento de que somente transferiram a carga do barco até o caminhão, não atuando nas demais etapas delitivas. Por isso, postulam a redução da pena, nos termos do art. 29, § 1º, do Código Penal. 



    Dispõe o referido dispositivo: 



    Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 



    § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. 



    Ocorre que a conduta dos réus não se configura em menor participação, eis que atuaram na empreitada criminosa, contribuindo diretamente para o delito de contrabando, perfazendo o verbo nuclear do tipo penal, sem característica acessória. Tal fato, inclusive, foi objeto de confissão pelos acusados, que admitiram a ciência acerca da ilegalidade dos cigarros estrangeiros e da proibição da importação de tal mercadoria, cujo transporte mediante transbordo realizaram” (fl. 147, e-doc. 10).



     



    11. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena e destacando que eventual modificação implicaria no revolvimento fático-probatório.



    12. Não há constrangimento ilegal comprovado no caso analisado. A aplicação da causa de aumento de pena referente ao transporte fluvial e a não incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, pelos elementos trazidos nestes autos, foram satisfatoriamente justificadas pelas circunstâncias específicas do caso. 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que no Código Penal não se têm, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada qual deles conforme o que comprovado no processo e fundamentadamente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. ‘O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes’ (HC 131.842 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, ‘Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base’ (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 7. Outrossim, para divergir das conclusões das instâncias antecedentes seria imprescindível revisitar as premissas decisórias atreladas ao pertencimento da recorrente à organização criminosa, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 8. Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe a esta Suprema Corte dissentir da conclusão da jurisdição ordinária. 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC n. 178.516-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 164.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. A imposição do regime inicial de cumprimento de pena não se condiciona somente ao quantum da sanção cominada, mas também à reincidência delitiva, conforme expressa remissão do art. 33, § 2º, b e c, do Código Penal. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 117.357, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2013).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora